Tribunal: TJDFT
Processo: 0732287-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSORA. APLICAÇÃO DO DIVISOR DE 25 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, negando o recálculo dos proventos de aposentadoria e o pagamento da diferença entre o início da inatividade até a efetiva implementação em folha de pagamento.
2. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. As alegações recursais cingem-se ao não preenchimento dos requisitos à aplicação da regra especial de aposentadoria aos professores (redução de cinco anos, observados os requisitos de idade e de tempo de contribuição - CF, art. 40, § 1o, III, "a") que pressupõe a comprovação do exclusivo e efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio (CF, art. 40, § 5o c/c L.C. 769, art. 22).
4. Entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função de magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (STF, Primeira Turma, ARE 917666 AgR, PUBLIC 31-05-2017, Segunda Turma, ARE 1014902 AgR, PUBLIC 23-06-2017, ARE 902865 AgR, PUBLIC 11-12-2015).
5. No caso, a recorrente logrou em comprovar o exercício efetivo do cargo de professora de educação básica por mais de 22 anos, em regime de exclusividade (ID 44319845, pág. 31) para efeito de recebimento integral dos proventos com base na aposentadoria especial da categoria.
6. Deste modo, deve a sentença ser reformada para condenar os réus a aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria de professora (25 anos) nos cálculos dos proventos autorais, correspondente a 8.351 dias, em função de magistério e a regularizarem os proventos da requerente, conforme parâmetro de cálculos apresentado (ID 44319837 - pág. 1); assim como condenar os réus a pagar à autora a quantia de R$38.530,94 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta reais e noventa e quatro centavos). O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.